Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721841-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR. MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL. FEITO INSTRUÍDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. ADEQUAÇÃO TÍPICA ESCORREITA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. LIDERANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ em sede de recurso especial, e a revisão criminal coincidir com a questão já apreciada por essa corte superior, cabe a ela julgar o pedido revisional. Desse modo, a ação de revisão criminal deve ser parcialmente conhecida devido ao efeito substitutivo da decisão do STJ que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento. 2. No furto mediante fraude, o agente visa a diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. Assim, o bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada da res furtiva. Por outro lado, no delito de estelionato, a fraude é elementar do tipo penal. Ou seja, a vítima, enganada pelo agente, entrega voluntariamente o bem. De acordo com a doutrina, a vontade de alterar a posse no furto é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato é bilateral (agente e vítima querem). 3. Comprovado que o requerente compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 4. Revisão Criminal admitida em parte e, nessa parte, julgada improcedente. Recurso de agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, ao negar provimento à revisão criminal, que busca sua absolvição por atipicidade da conduta, em relação ao crime de organização criminosa. Aduz, em síntese, que somente foram comprovados delitos que tratavam de atos preparatórios para o furto qualificado e que não houve ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, nem inquérito policial apurando esse delito, o que revela que a ação do recorrente era destinada, única e exclusivamente, à prática de fraude bancária, com dia e hora determinados, o que configura a hipótese de concurso de agentes e não organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Verifica-se que todo o quadro narrado trata de uma verdadeira associação criminosa, com cadeia de comando e divisão de tarefas, uma vez que houve um complexo planejamento, com diferentes fases, a fim de que todos os delitos, inclusive o crime de furto, pudessem ocorrer. Nesse sentido, evidenciou-se que o grupo se organizou e cometeu crimes antes do furto e, após o dia 19 de fevereiro de 2016, continuou a praticar crimes, pois precisava justificar o desfalque sofrido pelo BRB, a fim de conferir fundamento lícito à quantia subtraída. (...) Uma organização criminosa não é um grupo de amigos, mas uma estrutura arranjada para praticar crimes, sendo até esperado que os envolvidos não queiram conhecer os demais membros pessoalmente a fim de evitar uma ruptura da organização por meio de eventuais delações. A estrutura e a divisão de tarefas ficaram evidentes diante dos papeis desempenhados pelos integrantes, notadamente a divisão de tarefas existente entre os membros que idealizaram os delitos, cooptaram pessoas, emitiram os boletos, registraram o pagamento e, após o furto, continuaram a praticar ilícitos para ocultar a origem do dinheiro. Como foi exaustivamente analisado, não se tratou de apenas um crime, mas de vários delitos praticados em mais de um dia.” (ID 28304394 - Págs. 40, 42 e 43). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030